Tribunal: TJPA
Processo: 0013676-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013676-04.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013676-04.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: VICTOR FERNANDO FERREIRA CUNHA - PA31962-A, ANTONIO CARLOS PEREIRA DE BARROS FILHO - PA33852-A, ANDRESSA REGINA SANDRES GUIMARAES DE BARROS - PA36985-A

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARA LTDA

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - BA103952-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCERIA EDUCACIONAL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ALEGADA OMISSÃO NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada por instituição privada de ensino que alegava inadimplemento contratual por parte da instituição de ensino superior conveniada, no tocante à emissão de certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu realizados em regime de parceria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise de três pontos principais:
(i) verificar se há cláusula contratual que imponha à instituição ré a obrigação de emitir os certificados de conclusão dos cursos realizados;
(ii) apurar se houve efetivo inadimplemento contratual por parte da ré ou falha de fornecimento de dados pela autora;
(iii) avaliar a existência de dano moral decorrente da não expedição dos certificados aos alunos e do alegado comprometimento da imagem da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de cláusula expressa prevendo a responsabilidade da ré pela emissão dos certificados, somada à ausência de juntada do contrato originário, compromete a identificação do alcance das obrigações assumidas.
4. A contradição no único depoimento testemunhal, somada à ausência de qualquer certificado emitido ou prova documental inequívoca da obrigação, fragiliza a tese autoral.
5. A documentação apresentada pela autora foi contestada pela ré, que apontou falhas materiais na informação prestada, como ausência de comprovação da titulação dos professores, erros formais e omissões, o que comprometeria a regularidade do processo de certificação.
6. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a tutela de urgência inicialmente deferida demonstra a ausência de verossimilhança do direito invocado.
7. Não configurado o inadimplemento contratual, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

“A ausência de cláusula contratual expressa e a não juntada do contrato principal inviabilizam a imputação de obrigação de emitir certificados à instituição de ensino superior, sobretudo quando não há prova documental robusta nesse sentido.”

2.

“A contradição em prova testemunhal e a inexistência de resposta formal à notificação extrajudicial não suprem a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito invocado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; Resolução CNE/CES nº 1/2007, art. 7º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária –Plataforma PJe com início às 14:00 hs do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença
do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da FACULDADE DO PARÁ – FAP.

A empresa apelante ingressou com a demanda sob exame, objetivando compelir a ré à emissão de certificados dos cursos de pós-graduação lato sensu ofertados em parceria com requerida, bem como obter reparação moral pelos danos decorrentes do alegado inadimplemento contratual.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID nº 22638447) que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME interpôs recurso de apelação (ID nº 22638467), sustentando, em síntese, que o contrato celebrado com a ré conferia a esta a atribuição de emitir os certificados, salientando que os alunos ficaram prejudicados e que a prova documental, bem como o depoimento testemunhal, confirmaria o inadimplemento da ré, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença com acolhimento dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID nº 22638474), sustentando a inexistência de cláusula contratual que a obrigasse à emissão de certificados, a ausência de documentos hábeis por parte da autora e a improcedência do pedido de danos morais. Pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de obrigação da FACULDADE DO PARÁ – FAP em emitir certificados de conclusão dos cursos de pós-graduação lato sensu ministrados em parceria com a empresa ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA – ME, bem como da alegação de inadimplemento contratual e sua repercussão em responsabilidade civil por dano moral.

A autora alega ter firmado contrato com a instituição ré, no qual esta assumiria a obrigação de emitir os certificados aos alunos regularmente matriculados e aprovados. Contudo, ao examinar os autos, constata-se que o contrato originário não foi juntado, tendo sido apresentado apenas um termo aditivo (ID nº 22638427, p. 25-30), no qual não há qualquer cláusula que preveja expressamente tal obrigação.

A cláusula 4.2.4 do termo aditivo limita-se a prever como dever da ré a realização do “registro acadêmico”, sem vinculação inequívoca à emissão dos certificados, não se podendo presumir, em desfavor da apelada, obrigação não prevista em documento contratual disponível nos autos.

Além disso, a alegação de que parte dos certificados teria sido emitida pela FAP não encontra respaldo em nenhum documento objetivo. Não há qualquer certificado juntado, tampouco listas de alunos certificados ou declarações da instituição nesse sentido.

A única menção a tal fato parte do depoimento da testemunha da autora, o qual, conforme corretamente consignado pela sentença, apresenta contradições relevantes. Ora, a autora afirma, de um lado, que os certificados nunca foram emitidos, e, de outro, que parte deles teria sido emitida em 2012, sem qualquer precisão ou comprovação.

Do mesmo modo, a apelante alega ter enviado documentos e informações suficientes para a emissão dos certificados, o que também não se comprova. Ora, o fato de, eventualmente, a FAP não ter respondido notificações extrajudiciais também não conduz, por si só, à presunção de confissão ou reconhecimento tácito de obrigação, mormente diante da ausência de contrato principal e da complexidade regulatória dos cursos lato sensu, os quais exigem estrito cumprimento de requisitos legais para certificação (Resolução CNE/CES nº 1/2007, art. 7º).

Importante salientar que a tutela antecipada, inicialmente deferida em 1º grau, foi reformada em sede de agravo de instrumento (p. 231-237), sendo concedido efeito suspensivo à decisão que determinava a expedição dos certificados, de modo que a fundamentação do acórdão que concedeu a suspensão reconhece, mesmo sob cognição sumária, a verossimilhança da tese da ré quanto à inexistência de obrigação contratual inequívoca.

Somado a isso, tem-se que o conjunto probatório, portanto, revela-se insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A ausência de cláusula expressa, de contrato originário, de comprovação inequívoca de que a FAP tenha efetivamente assumido a responsabilidade pela certificação e a contradição no único depoimento testemunhal, inviabilizam o acolhimento do pedido inicial.

Dessa forma, não se mostra configurado qualquer inadimplemento contratual por parte da ré, tampouco dano moral indenizável, uma vez que os elementos constantes dos autos não permitem imputar à FAP a obrigação jurídica pretendida pela parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se integralmente a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025